Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS LEGAIS. RELACIONAMENTO AFETIVO. CONTINUIDADE. PUBLICIDADE. DURABILIDADE. OBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. CONVIVÊNCIA MORE UXÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. A Constituição Federal em seu art. 226, § 3o, estabelece que: “para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”.

2. Nesse sentido, o Código Civil, art. 1.723, define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Cuida-se, portanto, de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.

3. Cabe ao órgão julgador valorar os depoimentos prestados e a documentação apresentada, a fim de se deduzir a publicidade, continuidade, estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família entre as partes, no período declinado na inicial.

4. "A jurisprudência desta Corte compreende que "o desejo de constituir uma família (...), é essencial para a caracterização da união estável pois distingue um relacionamento, dando-lhe a marca da união estável, ante outros tantos que, embora públicos, duradouros e não raras vezes com prole, não têm o escopo de serem família" (REsp n. 1.263.015/RN, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/6/2012, DJe de 26/6/2012).

5. À míngua de elementos probatórios firmes e seguros que revelem a existência de uma relação afetiva estável, contínua e duradoura, baseada no affectio maritalis, bem como a convivência more uxório, não há que se falar em reconhecimento de união estável.

6. Negou-se provimento ao recurso.